Tribunal: TJDFT
Processo: 0024778-72.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da preferência constitucional deferida pelo juízo de origem (ID 7897457). Anote-se. Oficie-se ao Ente Devedor (INSS) informando acerca da preferência constitucional. 2. Considerando a ausência de comprovante de depósito, aguarde-se o pagamento da importância devida ao (a) (s) credor (a) (s), observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios